Tribunal: TJBA
Processo: 8012168-57.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012168-57.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, MARIANA ROBERTO TEIXEIRA MOREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado da Bahia pela morte de recém-nascido em decorrência de omissão na regulação de vaga em UTI Neonatal. O Embargante alega omissão quanto à análise da conduta do Município de Simões Filho e contradição na fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 80.000,00, supostamente em desacordo com precedentes do STJ e o art. 944 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a responsabilidade do Município de Simões Filho; (ii) apurar se há contradição na fixação do valor da indenização por danos morais, em afronta ao art. 944 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Acórdão embargado reconhece expressamente a responsabilidade objetiva do Estado da Bahia com base na omissão específica na regulação do sistema de saúde e na ausência de leito de UTI Neonatal, fundamentos suficientes para manter a condenação.

A decisão embargada adota a teoria da perda de uma chance, assentando que a falha na regulação frustrou a oportunidade de tratamento adequado ao recém-nascido.

Embora a saúde seja responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, a condenação de apenas um dos entes é suficiente para assegurar a reparação integral, sendo desnecessária a análise individualizada das condutas dos demais entes nos limites dos Embargos de Declaração.

Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão quanto ao valor da indenização, que foi justificado com base na razoabilidade, proporcionalidade e na gravidade do dano, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

A divergência entre o valor arbitrado e precedentes de outros tribunais não configura contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Os Embargos, embora rejeitados, demonstram propósito de prequestionamento, o que afasta o caráter protelatório nos termos da Súmula 98 do STJ.

O art. 1.025 do CPC permite considerar prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos mesmo quando rejeitados, desde que o tribunal superior entenda estarem presentes os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a responsabilidade objetiva de um ente federativo pela omissão no dever de garantir acesso à saúde não está obrigada a analisar individualmente a conduta de outros entes solidariamente responsáveis, nos limites dos Embargos de Declaração.

Não configura contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, a divergência entre o valor arbitrado a título de dano moral e precedentes de outros tribunais.

A oposição de Embargos de Declaração com o fim de prequestionamento, ainda que rejeitados, não tem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; CC, art. 944.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012168-57.2023.8.05.0039
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RITA DE CASSIA ROCHA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator